Tribunal: TJMT
Processo: 1035619-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035619-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA PEREIRA FERNANDES PITON - CPF: 269.514.938-71 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DIAS - CPF: 870.904.221-00 (AGRAVANTE), RODRIGO SILIS DIAS - CPF: 651.066.791-68 (AGRAVADO), RAQUEL CARDOUZO DIAS - CPF: 007.702.741-88 (AGRAVADO), MARIA HELENA SILIS - CPF: 865.854.521-00 (AGRAVADO), JOSE RICARDO PITON - CPF: 285.647.918-97 (ADVOGADO), RAFAELLA DE PAULA MARTINS - CPF: 100.589.226-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTOS PARTICULARES DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CITAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE DE ARRESTO ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – APLICAÇÃO CONJUNTA COM O ART. 854 DO CPC – UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – MEDIDA CAUTELAR REVERSÍVEL – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil constitui mecanismo de tutela da própria execução, cabível quando o executado não é encontrado para citação, independentemente da prévia formação da relação processual ou da demonstração inequívoca de fraude à execução.

A exigência de comprovação de intenção deliberada de dilapidação patrimonial, como requisito autônomo para o deferimento do arresto, não encontra amparo no texto legal, que condiciona a medida à não localização do executado pelo oficial de justiça.

A interpretação sistemática dos arts. 830 e 854 do CPC autoriza a realização de arresto por meio eletrônico, inclusive via SISBAJUD, bem como a restrição de circulação de veículos pelo RENAJUD e a constrição de bens imóveis, como providências idôneas à garantia da futura penhora.

A execução fundada em instrumentos particulares de confissão de dívida, títulos executivos extrajudiciais (art. 784, III, do CPC), evidencia a probabilidade do direito do exequente, reforçando a necessidade de preservação do resultado útil do processo.

O arresto executivo possui natureza provisória e reversível, convertendo-se em penhora após a citação válida, caso não haja pagamento, razão pela qual sua concessão não viola o contraditório, mas apenas o difere.

A não localização dos executados autoriza a adoção de medidas constritivas prévias, a fim de resguardar a efetividade da execução promovida pelo exequente.

Decisão interlocutória reformada para deferir o arresto cautelar pleiteado, com autorização de utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a constrição de bens imóveis, observados os limites do valor executado e as formalidades legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035619-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ DIAS

AGRAVADOS: RODRIGO SILIS DIAS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EDSON LUIZ DIAS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela Provisória n. 1000144-98.2025.8.11.0033, ajuizada em face de
RODRIGO SILIS DIAS
e
outros
,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no arresto de bens dos agravados.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“O Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados, visando ao recebimento do crédito de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), consubstanciado em dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida. Diante de fortes indícios de que os Agravados estariam dilapidando seu patrimônio para frustrar a execução, o Agravante requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar de bens, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC. Contudo, o douto juízo a quo, na decisão de Id. 199801289, indeferiu a medida, sem vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores. O Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 200788566) para sanar a omissão quanto às provas do risco de dano, mas estes foram rejeitados pela decisão de Id. 201277366, mantendo-se o indeferimento”
(sic).

Destaca que
“A probabilidade do direito do Agravante é cristalina e incontestável. A execução está fundamentada em dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida, títulos executivos extrajudiciais nos termos do art. 784, III, do CPC. A dívida é líquida, certa e exigível, o que confere ao direito do Agravante a máxima verossimilhança. Não há, neste momento processual, qualquer elemento que coloque em dúvida a existência do crédito, tornando o fumus boni iuris evidente”
(sic).

Sustenta que
“O periculum in mora é o ponto nevrálgico do presente recurso e foi indevidamente ignorado pelo juízo de primeiro grau. O risco de a execução se tornar inócua é iminente e concreto, conforme demonstram os fatos narrados e os documentos juntados na inicial: Dilapidação Patrimonial: Os Agravados estão se desfazendo de seu patrimônio. Conforme se extrai dos autos, realizaram diversas transações e vendas de imóveis que antes estavam livres e desimpedidos, indicando uma clara manobra para esvaziar seus ativos. Insolvência Iminente: Os devedores possuem inúmeras dívidas protestadas e figuram no polo passivo de outras demandas, o que demonstra um quadro de pré-insolvência e reforça o fundado receio de que não terão meios para satisfazer a obrigação. Ausência de Bens Livres: Atualmente, não se localizam bens livres e desembaraçados em nome dos Agravados que sejam suficientes para garantir o vultoso débito”
(sic).

Alega que
“Vejamos que o Douto Juízo parte do princípio que o pedido de tutela/arreto cautelar encontra-se consubstanciado (i) tão somente no descumprimento pelas partes executadas do contrato celebrado e que o (ii) arresto somente mostraria possível caso fosse comprovado o intuito da parte executada querer fraudar a execução e, por último, que (iii) a parte exequente não trouxe aos autos qualquer indicativo concreto de que o devedor está dilapidando seu patrimônio. Excelência, de forma respeitosa, a parte exequente entende que a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstancia em arresto cautelar, encontra-se equivocada, contraditória e omissa. O pedido de tutela de urgência de arresto cautelar encontra-se respaldo pelas inúmeras e seguidas transações imobiliárias, com valores abaixo do mercado, por exemplo, e em curto período de tempo que o executado Rodrigo está a realizar com seus parentes, atrelado ao fato que se encontra com perfil de devedor contumaz perante o SERASA e Cartório de Protesto. Nesse passo, temos que o Devedor Rodrigo encontra-se em mora com a parte Exequente desde 01/07/2024 e a partir de Dezembro de 2024, inicia-se o processo de vendas dos imóveis indicados na inicial”
(sic).

Mensura que
“Evidente a fraude e/ou a dilapidação, que o valor de avaliação do imóvel é de R$ 726.000,00 enquanto, a venda para seu irmão, mereceu um super desconto, realizando a transferência de propriedade por apenas R$ 550.00,00. Além da transação acima, houve também, quando já em mora com o Exequente, a venda do Imóvel de matrícula 20.512 do 1o CRI de São José do Rio Claro/MT, datada de 23/12/2024, em vidente tentativa de livrar tal bem das execuções – matrícula anexa. Ademais, conforme verifica-se das outros 5 matrículas de imóveis (quais sejam: 8.499,5290,5921,8501 e 8502, todas do 1a CRI de São José do Rio Claro/MT) em nome do Executado Rodrigo, já apresentam ônus, como hipotecas para garantia de dívidas contraídas perante Cooperativas de Créditos Rural. Ademais, na matrícula de no 049 do 1o CRI de São José do Rio Claro/MT - anexa, verifica-se que o imóvel é de propriedade da Avalista Maria Helena Silis, e que fora dado em garantia para resguardar dívidas contraída do Executado Rodrigo, o que demonstra que esse já não tem mais bens livre e desimpedidos, restando, pois, evidente a insolvência, diante do valor da dívida aqui confessada e cobrada”
(sic).

Pondera que
“Os indicativos foram demonstrados, o curto espaço de tempo entre as vendas, a inexistência de outros bens livres e desembaraçados, bem como comprovado que o Executado encontra-se com inúmeras cobranças, protestos e dívidas negativadas, tal perfil da parte executada, por si só, autorizaria a concessão do pedido de arrestos, ante a sua reversibilidade e funcionamento como eventual futura garantia de satisfação da dívida que aqui executa-se. No caso, a evidência da probabilidade do direito do exequente respalda-se em um título executivo, liquido, certo e exigível, devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, constando, expressamente a confissão do valor das dívidas e moldes de pagamento. O Risco ao resultado útil do processo evidencia-se pela existência de inúmeras dívidas protestadas e negativas, bem como as transações/vendas dos imóveis que eram livres e, agora, a inexistência de bens livres e desimpedidos, mesmo estando em mora e inadimplência para com o Exequente. Resta, assim, configurado o substrato fático que ampara a pretensão liminar do ARRESTO DE BENS dos Executados, nos termos do artigo 799, inciso VII do CPC. Ao contrário do que ficou consignado na r. decisão agravada, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, demonstra os indicativos, não fez seu pedido de arresto cautelar tão somente baseado em descumprimento do contrato propriamente dito, estando omissa e contraditória a r. decisão em seus próprios fundamentos”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] b) DEFERIR o pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para, de imediato, conceder a tutela de urgência e determinar o arresto cautelar de bens dos Agravados, nos moldes requeridos na petição inicial”
(sic).

No mérito, requer
“[...] c) Ao final, DAR TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso para, no mérito, reformar integralmente a r. decisão agravada (Id. 199801289 e Id. 201277366), confirmando a tutela recursal e deferindo em definitivo o arresto cautelar para garantir o resultado útil da execução”
(sic).

A liminar recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 22/10/2025, conforme Id. 324131857.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 321300393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no arresto de bens dos agravados.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos.

[...]

2. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial com pedido de tutela provisória, proposta por EDSON LUIZ DIAS em desfavor de RODRIGO SILIS DIAS, RAQUEL CARDOUZO DIAS e MARIA HELENA SILIS, aduzindo que o autor ser credor dos executados em razão da inadimplência do termo de confissão de dívida, referente a empréstimo pessoal por ele concedido no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), contudo, até o presente momento, as tentativas de resolução amigável restaram infrutíferas.

[...]

3.2. In casu, entendo que a tutela de urgência, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento.

3.3. No caso em apreço, a parte exequente consubstanciou sua tutela de urgência no descumprimento, pela parte dos executados, do contrato celebrado, asseverando a necessidade do deferimento da liminar de arresto dos bens como forma de resguardar seu direito.

3.4. Contudo, seu pedido não merece deferimento, posto que o arresto cautelar se mostraria possível apenas se fosse comprovado o nítido intuito da parte executada em fraudar à execução, demonstrando, assim, perigo de dano irreparável, o que não restou evidenciado nos autos.

3.5. A parte exequente não trouxe aos autos qualquer indicativo concreto e seguro de que o devedor está dilapidando seu patrimônio ou tem o nítido objetivo de frustrar a execução, sequer havendo demonstração de que não tenha a intenção de cumprir o contrato.

3.6. Assim, mister a citação do devedor, a fim de lhe proporcionar o contraditório quanto ao crédito executado e, sobretudo, a possibilidade de espontâneo adimplemento da dívida, sem prejuízo da oportuna adoção de medidas constritivas.

3.7. Ante o exposto, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial, indefiro a tutela provisória pleiteada.”
(Id. 199801289 – Autos de origem).

Pois bem.

De início, importa consignar que a controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade jurídica de deferimento de arresto executivo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e o arresto cautelar dos imóveis indicados em nome dos Executados, antes da efetiva citação destes, quando frustradas as tentativas de localização, em sede de execução de título extrajudicial lastreada em instrumentos particulares de confissão de dívida.

Desde logo, verifica-se que a decisão agravada partiu da premissa de que o arresto cautelar somente seria admissível mediante comprovação inequívoca de fraude à execução ou de intenção deliberada de dilapidação patrimonial, exigindo, ademais, a prévia formação da relação processual por meio da citação válida dos executados. Contudo, com a devida vênia, tal interpretação não se harmoniza com o regime jurídico específico da execução por quantia certa fundado no Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, dispõe o art. 830 do Código de Processo Civil, de forma expressa e literal:

“
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.”

Da leitura atenta do comando normativo, observa-se que o legislador não condicionou o arresto executivo à prévia citação válida do devedor, tampouco ao esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis para sua localização, ao contrário, o arresto surge precisamente como mecanismo processual destinado a preservar a utilidade da execução quando o executado não é encontrado para ser citado.

Nesse contexto, a finalidade teleológica do art. 830 do CPC é inequívoca: impedir que a não localização imediata do devedor comprometa a efetividade do processo executivo. Trata-se de técnica de tutela da própria execução, cuja conversão em penhora ocorrerá automaticamente após a citação válida, caso não haja pagamento ou oposição de embargos com efeito suspensivo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 854 do Código de Processo Civil disciplina a constrição de ativos financeiros por meio eletrônico, dispondo:

“
Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

A interpretação sistemática dos arts. 830 e 854 revela que a indisponibilidade eletrônica de ativos financeiros constitui modalidade idônea de arresto executivo, sobretudo quando a finalidade é assegurar futura penhora, caso o executado, não localizado, permaneça inerte.

No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais e dos documentos juntados, houve diversas tentativas de localização dos executados em endereços distintos, restando infrutíferas as diligências até então empreendidas.

Tal circunstância não pode ser desconsiderada sob o argumento de ausência de triangularização processual, pois o próprio art. 830 estrutura-se justamente para situações em que a citação ainda não se aperfeiçoou.

Ademais, é relevante observar que a execução se funda em instrumentos particulares de confissão de dívida, que se qualificam como títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, III, do CPC.

A presença de título executivo formalmente hígido evidencia a probabilidade do direito do exequente, não se tratando de pretensão fundada em mera alegação, mas em obrigação líquida, certa e exigível.

Em casos semelhantes, julgou esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do devedor não encontrado, desde que frustrada sua citação, sendo desnecessário o esgotamento absoluto das diligências.

Comprovadas diversas tentativas infrutíferas de citação em endereços distintos, resta configurada a hipótese autorizadora do arresto executivo, que visa resguardar a utilidade do processo e assegurar eventual penhora futura.
”
(N.U 1030733-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DESNECESSIDADE DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de arresto executivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento de arresto executivo, inclusive na modalidade eletrônica (Sisbajud), antes da citação do executado.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado quando este não é encontrado pelo oficial de justiça, não exigindo prévia citação nem o exaurimento das diligências citatórias. 4. A finalidade do arresto executivo é resguardar a efetividade da execução diante da não localização do devedor, convertendo-se em penhora após a citação válida, razão pela qual a exigência de triangularização processual esvazia o conteúdo normativo do dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Teses de julgamento: “
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC prescinde de prévia citação do executado, sendo suficiente a frustração da tentativa de sua localização pelo Oficial de Justiça. 2. A ausência de triangularização processual não constitui óbice ao deferimento do arresto executivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução diante da não localização do devedor
.”
(N.U 1040724-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no risco concreto de frustração da execução caso se exija o esgotamento absoluto das diligências citatórias antes de qualquer medida constritiva.

A execução, por sua própria natureza, tem como escopo a satisfação célere do crédito reconhecido em título executivo. Subordinar o arresto a uma espera indefinida pela localização do executado equivaleria a esvaziar o conteúdo normativo do art. 830 do CPC e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Cumpre recordar que o processo executivo é regido pelo princípio da efetividade, extraído do art. 4o do CPC. De igual modo, o art. 797 do CPC estabelece:

“
Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

A conjugação desses dispositivos evidencia que o ordenamento jurídico privilegia mecanismos aptos a assegurar a utilidade prática da execução. O arresto executivo não é sanção, mas instrumento de preservação da eficácia do provimento jurisdicional.

É importante sublinhar, ainda, que a medida pleiteada não importa em expropriação imediata, mas em mera constrição provisória, sujeita à posterior confirmação ou conversão em penhora após a citação válida. Trata-se, portanto, de providência reversível e proporcional, adequada à salvaguarda do resultado útil do processo.

Desse modo, a decisão agravada, ao indeferir o arresto sob o fundamento de ausência de citação e de não comprovação de fraude, acabou por impor requisito não previsto em lei, restringindo indevidamente a incidência do art. 830 do CPC.

Portanto, à luz da interpretação literal, sistemática e teleológica dos arts. 830 e 854 do Código de Processo Civil, bem como dos princípios da efetividade e da utilidade do processo executivo, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o arresto executivo, inclusive por meio do sistema Sisbajud, limitado ao valor da execução, assegurando-se a posterior observância das formalidades previstas no § 1o do art. 830 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e, em sede de tutela antecipada recursal, determinar o deferimento do arresto cautelar pleiteado, autorizando-se, para tanto, a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como o arresto cautelar dos imóveis indicados em nome dos Executados, ora Agravados, observados os limites do valor executado e as formalidades previstas nos arts. 830 e 854 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026